Tribunal: TJES
Processo: 5002104-75.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002104-75.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BEATRIZ ASTORI PARAGUASSU
RECORRIDO: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA PLATAFORMA “SERASA CONTAS ATRASADAS”. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

2.Fato relevante. A autora alegou inscrição indevida de seu nome na plataforma “Serasa Contas Atrasadas”, vinculada a dívida não reconhecida.

3.Decisão anterior. Sentença reconheceu a inexistência da dívida e determinou a retirada do nome da autora da referida plataforma, mas entendeu não configurado o dano moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se a inscrição indevida do nome do consumidor na plataforma “Serasa Contas Atrasadas” configura dano moral passível de indenização.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do CDC, com responsabilidade objetiva da fornecedora (art. 14).

6.A inscrição indevida na plataforma “Serasa Contas Atrasadas” impacta negativamente o score do consumidor, com potencial de dificultar acesso ao crédito, ultrapassando o mero aborrecimento.

7.Presentes os requisitos para configuração da responsabilidade civil subjetiva. Indenização fixada em R$2.000,00, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e provido, para reformar parcialmente a sentença e condenar a ré ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Tese de julgamento:
“1. A inscrição indevida do nome do consumidor na plataforma ‘Serasa Contas Atrasadas’ configura dano moral, por afetar negativamente o score e restringir o acesso ao crédito.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr. Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002104-75.2024.8.08.0021

RECORRENTE: BEATRIZ ASTORI PARAGUASSU

RECORRIDA: PITÁGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA PLATAFORMA “SERASA CONTAS ATRASADAS”. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

2.Fato relevante. A autora alegou inscrição indevida de seu nome na plataforma “Serasa Contas Atrasadas”, vinculada a dívida não reconhecida.

3.Decisão anterior. Sentença reconheceu a inexistência da dívida e determinou a retirada do nome da autora da referida plataforma, mas entendeu não configurado o dano moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se a inscrição indevida do nome do consumidor na plataforma “Serasa Contas Atrasadas” configura dano moral passível de indenização.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do CDC, com responsabilidade objetiva da fornecedora (art. 14).

6.A inscrição indevida na plataforma “Serasa Contas Atrasadas” impacta negativamente o score do consumidor, com potencial de dificultar acesso ao crédito, ultrapassando o mero aborrecimento.

7.Presentes os requisitos para configuração da responsabilidade civil subjetiva. Indenização fixada em R$2.000,00, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e provido, para reformar parcialmente a sentença e condenar a ré ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Tese de julgamento:
“1. A inscrição indevida do nome do consumidor na plataforma ‘Serasa Contas Atrasadas’ configura dano moral, por afetar negativamente o score e restringir o acesso ao crédito.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
BEATRIZ ASTORI PARAGUAÇU
em face de
PITÁGORAS - SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
, na qual a parte autora narra que teve seu nome indevidamente incluído nos cadastros de proteção ao crédito por dívida que não reconhece. Requereu a retirada dos seus dados dos cadastros de inadimplentes, a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

A requerida apresentou contestação (ID 12867808).

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 12867817) com o seguinte dispositivo:

Ante ao exposto julgo os pedidos do autor:

a) PROCEDENTE
para declarar a inexistência dos débitos registrados nos IDs. 39130879 - Pág. 1/14;

b) PROCEDENTE
para condenar a ré a retirar o nome do requerente de seus registros de cobranças internos, bem como dos registros de dívidas na plataforma do Serasa denominada “conta atrasada” dos débitos nos IDs. 39130879 - Pág. 1/14;

c)

IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Em consequência,
declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 12867824), pleiteando a reforma da sentença quanto ao não reconhecimento dos danos morais.

Contrarrazões ao ID 12867831.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

A controvérsia restringe-se à existência de dano moral em decorrência da inscrição indevida do nome da autora na plataforma “Serasa Contas Atrasadas”.

Nos termos da sentença, reconheceu-se a inexistência do débito, bem como foi determinada a retirada do nome da autora da referida plataforma. Tal parte da decisão, entretanto, não foi objeto de impugnação pela ré, motivo pelo qual restou acobertada pela preclusão.

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da fornecedora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, somente podendo ser afastada mediante comprovação de alguma das excludentes legais previstas no § 3º do mesmo artigo, o que não ocorreu no caso dos autos.

Ressalte-se que a suspensão dos processos determinada pelo STJ, no Tema Repetitivo n. 1.733 (REsp 1.795.982/SP), restringe-se à hipótese de inscrição em plataformas como “Serasa Limpa Nome” relativa a dívidas prescritas, o que não é o caso dos autos.

Em que pese o entendimento adotado na sentença, entendo configurado o dano moral.

A inclusão do nome da autora na plataforma “Serasa Contas Atrasadas” — embora não se equipare tecnicamente à negativação — mantém registro de inadimplência por prazo indeterminado, impactando negativamente no
score
de crédito do consumidor, o que pode dificultar ou inviabilizar o acesso a serviços financeiros. Tal prática, portanto, extrapola o mero aborrecimento e configura violação aos direitos da personalidade.

O próprio STJ, no julgamento do REsp 2.100.422, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 07/11/2023, esclareceu que a referida plataforma não se equipara a um cadastro de inadimplentes, mas reconheceu que, na prática, pode funcionar como instrumento de pressão ilegítima para o pagamento de dívidas, interferindo no score do consumidor.

Diante disso, entendo que estão presentes os pressupostos para a configuração do dano moral.

Quanto ao valor da indenização, deve-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao caráter compensatório e pedagógico da medida, evitando-se o enriquecimento sem causa, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (v.g., EDcl no REsp 845.001/MG).

Considerando tais parâmetros e a prática desta Turma em casos análogos, fixo a indenização por danos morais no valor de
R$2.000,00 (dois mil reais)
, valor que se mostra adequado às circunstâncias do caso.

A correção do montante fixado deverá observar a taxa SELIC a partir desta decisão, por englobar juros e atualização monetária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
, para reformar parcialmente a sentença e condenar a empresa recorrida ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, nos termos acima especificados.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários ante provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relator
a
,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

A análise quanto a existência, ou não, da dívida, não fora devolvida em sede de recurso, razão pela qual devo partir da premissa de que esta fora feita de forma irregular, conforme contido no comando sentencial
.

Contudo, não há prova de negativação, inexistindo constrangimento capaz de gerar abalo moral.

Conforme comprava
a
própri
a
autor
a
, seu nome não está negativado, não havendo nenhuma ilicitude na utilização da ferramenta SERASA LIMPA NOME para a cobrança de dívida, eis que não se trata de cadastro público, inexistindo nos autos prova de cobrança vexatória ou exagerada.

Como o ato ilícito praticado pela recorrente não gerou repercussões na esfera moral d
a
autor
a
, não há que se falar em dever de indenizar.

Diante do exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.
Condeno a recorrente nas custas e honorários que arbitro em 20% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida
. É como voto.